Tribunal: STF
Processo: HC 246377
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (AGRAVO INTERNO Nº 7000260-62.2023.7.00.0000/DF - eDOC 8):



    AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRETENSÃO. ADMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO. DENEGATÓRIA. SEGUIMENTO. APELO EXTREMO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE DEFENSIVA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REJEITADO. DECISUM AGRAVADO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não merece guarida a pretensão defensiva dirigida a desconstituir Decisum que não conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário, por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em observância ao regime de repercussão geral.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, pela prática do delito previsto no art. 312 c/c o art. 70, II, b, ambos do CPM, à pena de 2 anos e 6 meses no art. 312, em regime inicial aberto. 



    O impetrante alega que houve desproporcionalidade na fixação da pena-base. 



    Pede a concessão da ordem para destrancar o recurso extraordinário, bem como fixar a pena-base no mínimo legal.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que o habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar o procedimento da sistemática de repercussão geral, que não alcança privação ou restrição do direito de ir e vir.



    Em que pese a irresignação do impetrante quanto ao resultado do julgamento do agravo interno no recurso extraordinário, ressalto que o procedimento adotado pela Corte de origem não configura constrangimento ilegal ao jurisdicionado, sendo incabível a impetração da ação mandamental para destrancar o recurso extraordinário.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA PROCEDIMENTO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM ART. 1.030, I A III, DO CPC. BAIXA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar o procedimento da sistemática de repercussão geral, que não alcança privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 215675, de minha relatoria, Pleno, DJe 18.04.2023)



    Ademais, no tocante à matéria de fundo, não verifico ilegalidade flagrante na dosimetria da pena a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No caso concreto, o STM aumentou a pena-base nos seguintes termos (eDOC 3, p. 30/31):



    5.2 Pena pelo crime de Falsidade Ideológica do Cap Consoni. 



    1ª Fase - analisando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, a gravidade do crime não passa ilesa, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de dano e pela ausência de arrependimento. Essas circunstâncias judiciais ensejam a exacerbação da pena mínima prevista em abstrato para o crime de Falsidade Ideológica em documento público oriundo da RFB, com o preceito secundário de 1 (um) ano de reclusão. A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem caraterizada. Não se pode olvidar que a Falsidade Ideológica foi perpetrada em documento da RFB para assegurar o desvio de materiais de natureza peculiar, os quais deveriam reverter para uso do Estado ou serem destruídos. A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja. O agente, aderindo ao intento criminoso do Maj Azevedo, tentou criar a falsa impressão às autoridades militares de que não houve o desvio dos bens apanhados na RFB. Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a informação ideologicamente falsa, inserida no documento, poderia ludibriar a Administração Militar, deixando-a sem controle e induzida em erro sobre os bens desviados, em especial os PCE. Por último, a ausência de arrependimento está evidenciada. O réu deixou de adotar medidas efetivas para reconhecer e minimizar o seu crime, somente revelando a sua conduta diante das autoridades militares, com o avanço das investigações. Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade do crime, intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento), acrescem-se 3 (três) meses. Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a em 12 (doze) meses, sendo 3 (três) meses por cada uma das 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, resultando na pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a provisória neste patamar. 2ª Fase - para esse réu, incide somente a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea b do CPM (para ocultar a prática de outro crime). No caso, a conduta visava dar ares de legalidade aos Peculatos praticados pelo Maj Azevedo. Desse modo, aumento a pena em ¼ (um quarto) para a agravante mencionada, conforme os limites estabelecidos no art. 73 do CPM. Inexistem atenuantes. Assim, a pena intermediária resulta em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 3ª Fase -não há causas especiais de aumento ou diminuição.



     Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Ademais, ressalto que o referido aumento não é desproporcional ou arbitrário, não havendo, portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente